Tribunal: TJDFT
Processo: 0058932-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0058932-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Suely de Araújo Masala Apelados: Silvio Ferreira da Silva Clínica Ser de Especialidades Médico Cirúrgicas S/S Ltda. Hospital Lago Sul S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Suely de Araújo Masala contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 10592323, fls. 2-18), que julgou o pedido improcedente. A presente apelação está apta para ser julgada, tendo sido incluída na pauta de julgamento da Egrégia Terceira Turma Cível. A apelante Suely de Araújo Masala formulou requerimento de retirada dos autos do processo da pauta de julgamento (Id. 34949894 e Id. 35161403). Aduz nesse sentido que a sessão de julgamento foi designada para o dia 1o de junho de 2022. No entanto, o único advogado que atua em seu favor nos autos estará impossibilitado de promover sustentação oral, em virtude de viagem internacional a ser realizada no período compreendido entre os dias 25 de maio de 2022 e 6 de junho de 2022. A recorrente trouxe aos autos os documentos comprobatórios referidos no Id. 34949907 e no Id. 35161404. Requer, nesse contexto, a designação de nova data para a realização do julgamento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 362, inc. II, do Código de Processo Civil a audiência de julgamento poderá ser adiada nos casos em que não seja possível o comparecimento, por motivo justificado, de qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. No caso em exame é possível observar que a apelante é representada por um único advogado, que promoverá sustentação oral, mas está impossibilitado de comparecer à sessão de julgamento em virtude de viagem internacional a ser realizada no período compreendido entre os dias 25 de maio de 2022 e 6 de junho de 2022. Nesse contexto, verifica-se que os documentos referidos no Id. 34949907 e no Id. 35161404 comprovam a realização da aludida viagem. Por essas razões, defiro o requerimento de retirada dos autos da pauta de julgamento. Promova a zelosa Secretaria a designação de nova data para julgamento da presente demanda. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator